Tribunal: TJDFT
Processo: 0038684-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0038684-34.2014.8.07.0001 APELANTE: AMARO VILSON PEIXOTO COELHO APELADO: KENIA REGINA RODRIGUES NAVES - EPP, KENIA REGINA RODRIGUES NAVES, LINDOMAR NAVES DE OLIVEIRA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DESPACHO Intime-se o embargado para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos. P. I. Brasília - DF, 12 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora